Tribunal: STF
Processo: AI 106635
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-10
Data de publicação: 1985-12-10

Ementa:
- ICM. CRÉDITO PRESUMIDO DE 80% DO ICM., EM RAZÃO DE IMPORTAÇÃO DE FRUTAS FRESCAS DE PAIS MEMBRO DA ALALC E ALADI. DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADOS (SÚMULAS 282 E 356).
INOCORRENCIA DE MANIFESTA DIVERGÊNCIA COM A SÚMULA 575 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.